Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, TRANSPORTE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO DA CORRÉ, NOS TERMOS DAS RAZÕES APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À PRÁTICA DO CRIME EM APURAÇÃO, PODEM SER UTILIZADAS PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. HAVENDO DUAS OU MAIS MAJORANTES, UMA OU ALGUMAS PODEM SER UTILIZADAS PARA AUMENTAR A PENA NA PRIMEIRA FASE ENQUANTO A OUTRA OU AS OUTRAS SERÃO UTILIZADAS PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. COMPROVADAS AS MAJORANTES DE CONCURSO DE AGENTES, TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO DA PENA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA CONDENAR A CORRÉ E RECONHECER O CONCURSO DE AGENTES E RECURSO DO CORRÉU DESPROVIDO PARA MANTER A PENA FIXADA NA SENTENÇA.
1. Havendo provas suficientes nos autos para um decreto condenatório, impõe-se a condenação da corré, nos termos do artigo 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por ter praticado crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, transporte do veículo subtraído para outro Estado da Federação e emprego de arma de fogo.
2. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhado por esta E. Corte, é no sentido de que condenações por fatos anteriores, com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, justificam o aumento da pena na primeira fase em razão dos maus antecedentes do réu.
3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo 02 (duas) ou mais majorantes, uma ou algumas podem ser utilizadas para aumentar a pena-base, enquanto a outra ou as outras majoram a pena, na terceira fase da dosimetria, sem que isso resvale em bis in idem.
4. Comprovado, pelos documentos juntados aos autos e pela prova oral colhida, que o crime de roubo majorado foi praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e que o veículo subtraído foi transportado para outra unidade da Federação, impõe-se o reconhecimento das majorantes previstas no artigo 157, § 2o, incisos II e IV, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
5. Dado provimento ao recurso do Ministério Público e negado provimento ao recurso do corréu.